Tribunal: TJES
Processo: 5001339-37.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001339-37.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEIRLA LUCIA FELISBERTO BOLDT

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE
NÃO VERIFICADA – ASSINATURA DO CONTRATO NA QUALIDADE DE
AVALISTA
– CLÁUSULA EXPRESSA E INDENE DE DÚVIDAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
–
NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
NATUREZA DISTINTA –
SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Analisando o contrato exequendo, nota-se que a apelante constou no instrumento contratual como avalista, e, por essa razão, é parte legitima para figurar no polo passivo da execução e para responder pela dívida, em atenção ao previsto nos art. 898, §1°e art. 899,
caput
, ambos do CC.

2.

A cláusula disposta no instrumento contratual não deixa margem de dúvidas para a qualidade em que a embargante/apelante figurou, bem como que, no campo de assinatura do referido contrato consta expressamente o termo “
AVALISTA(S)
”, com a devida assinatura da apelante.

3.
A apelante assinou o contrato na condição de avalista do devedor principal e não como simples “cônjuge”, a prestar outorga uxória, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo, tampouco, em ausência de responsabilidade pela dívida.

4.
Em atenção ao princípio da livre vontade das partes é permitido ao banco, quando expressamente previsto em contrato, cobrar honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento do consumidor, não se confundindo esse com honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que são de naturezas distintas, razão pela qual não há óbice na cobrança dos dois encargos, sem ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CHEIRLA LÚCIA FELISBERTO BOLDT
em face da r. sentença do evento 7413489, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, rejeitou os embargos à execução manejados pela ora apelante em desfavor de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO S/A – BANDES
, tendo resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, colacionadas no ID 7413491, a apelante sustenta, em suma:
(I)
a sua ilegitimidade passiva para responder pelo débito exequendo, pois
“se divorciou do devedor principal, o que pode ser observado no processo de divórcio que segue anexo a essa peça. Destaca-se que apesar do acordo ter sido homologado apenas em 04/06/2019, o processo tramitava na comarca de São Mateus por alguns anos. Quando da assinatura do acordo, em 15/05/2018, a responsabilidade do pagamento da dívida supra referenciada ficou para o seu ex esposo, vez que na partilha dos bens ficou com a maior parte do terreno, que era bem de família, e com isso, assumiu os encargos do empréstimo que utilizou para beneficiar a área que agora lhe pertence exclusivamente”;
(II)
que

“
quando se divorciaram, na divisão de bens, a Embargante ficou com uma área menor medindo 180.063.65m2 (cento e oitenta mil, sessenta e três metros quadrados e sessenta e cinco centímetros) e o seu ex-esposo ficou com uma área medindo 518.151,35m2 (quinhentos e dezoito mil cento e cinquenta e um metros quadrados e trinta e cinco centímetros). Desta forma, devido ao fato da apelante ter ficado com uma área menor da propriedade, ela ficou responsável em pagar 2(duas) dívidas, sendo uma delas a referente a presente lide
”;
(III)
“
a Embargante se divorciou de fato do senhor Valtair Boldt antes das parcelas ora executadas vencerem o que demonstra que ela não mais detinha proveito do investimento oriundo da dívida e nem responsabilidade para pagar. Registra-se que não há nenhum vínculo com ex esposo, e que mais uma vez, por causa deste, suas economias estão sendo afetadas.
”
;
(IV)
“a 6° CLÁUSULA da Cédula de Crédito Bancário em questão versa acerca do PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA, a qual estabelece que a cobrança principal seja feita pelo apelado, o qual deve informar com antecedência para o apelante sobre a dívida.
[...] Assim sendo, evidencia-se que o responsável pelo pagamento da dívida é o senhor Valtair Boldt e não a apelante, uma vez que não possui contato com o referido devedor e, portanto não detinha conhecimento sobre o inadimplemento em questão, já que na separação o ex esposo ficou como responsável para pagar a dívida em questão.
”
;
(V)
“No referido memorial, além da descrição do débito e a incidência da mora, existe a majoração em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios. Contudo, no bojo da ação de execução, nos pedidos finais, foi requerido pelo patrono do apelado a condenação acrescida em 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios. Resta claro que os honorários estão sendo cobrados duas vezes, uma clara violação ao princípio do ne bis in idem”
.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de embargos à execução opostos pela recorrente, em razão da
ação de execução de título extrajudicial

por

quantia certa
movida pelo apelado
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO S/A – BANDES
em face de VALTAIR BOLDT, da apelante
CHEI
R
LA LÚCIA FELIZBERTO BOLDT
, de JOSSIL CANZIAN e de SILVANIR MAURI CANZANI na condição de avalistas, lastreada em cédula de crédito bancário nº 37560/01 (fls. 09/12 do ID 7413456 e fls. 01/03 do ID 7413457) por meio da qual, foi concedido ao primeiro réu crédito no valor de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), com pagamento em sete prestações anuais com vencimento da primeira parcela em 15/06/2013 e da última em 15/06/2019, sendo que, das sete parcelas, cinco foram devidamente quitadas e, a dívida em questão ser com relação as duas prestações remanescentes.

A apelante sustenta que não possui responsabilidade pela dívida, uma vez que se divorciou do Sr. Valtair, devedor principal,

de modo que “
é inconteste que a embargante é parte ilegítima para figurar o polo passivo da execução
” (fl. 05 do ID 7413447).

Bem como que, na ação de divórcio e partilha, ficou acordado que a apelante ficaria com apenas 180.063.65m2 (cento e oitenta mil, sessenta e três metros quadrados e sessenta e cinco centímetro) de área de propriedade rural adquiridos ainda quando casados, sendo que a propriedade possui área de 689.215.00m2 (seiscentos e oitenta e nove mil, duzentos e quinze metros quadrados), de modo que o Sr. Valtair ficou com área de 518.151,35m2 (quinhentos e dezoito mil, cento e cinquenta e um metros quadrados e trinta e cinco centímetros).

Alega que “
desta forma, devido ao fato da apelante ter ficado com uma área menor da propriedade, ela ficou responsável por pagar 2 (duas) dívidas, sendo uma delas a referente a presente lide
”.

Postas estas premissas, o art. 898, §1°
1
e art. 899,
caput
2
, ambos do CC, dispõem que a simples assinatura do avalista no anverso do título já demonstra a validade do aval, sendo que aquele que se vincula como avalista do crédito se equipara ao emitente ou devedor principal.

Nesse diapasão, analisando o contrato exequendo, nota-se que a autora efetivamente o assinou no campo de “
avalista
”, fato que é incontroverso, e na cláusula décima do pacto, consta expressamente que:

10. GARANTIAS PESSOAIS:
Aval
das pessoas físicas ou jurídicas abaixo qualificadas que firmam esta Cédula
. (fl. 10 do ID 7413456).

A cláusula em apreço não deixa margem de dúvidas para a qualidade em que a embargante/apelante figurou no contrato, bem como que, no campo de assinatura do referido contrato (fl. 02 do ID 7413457) consta expressamente o termo “
AVALISTA(S)
”, com a assinatura da apelante no instrumento contratual.

Assim, extrai das provas coligidas aos autos que a embargante vinculou-se as obrigações do contrato exequendo e, por essa razão, é legítima para figurar no polo passivo da execução e responder pela dívida.

Nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – AVAL – RECURSO DESPROVIDO 1. O aval é prestado mediante simples assinatura do avalista no anverso do título, sendo também admitido como válido o aval prestado mediante assinatura do avalista no verso do título ou em folha anexa, em que conste “bom para aval” ou expressão equivalente.
2. Aquele que, junto com o devedor, assina o título de crédito, nele sendo identificado como avalista, responde pela obrigação representada pelo título.
3. Em ação de execução de título extrajudicial, não é nula a penhora de ativos financeiros do avalista, que também figura como executado e, inclusive, foi regularmente citado. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002963-62.2021.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VENDA INTEGRAL DE QUOTAS SOCIAIS DA DEVEDORA PRINCIPAL PARA SOCIEDADE DIVERSA – AVAL – OBRIGAÇÃO PESSOAL E AUTÔNOMA – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS – RECURSO DESPROVIDO.
1. O avalista é a pessoa física ou jurídica que se responsabiliza diretamente pelo pagamento de um empréstimo ou financiamento realizado por outra pessoa, por meio de um aval. Essa forma de garantia faz com que o avalista se obrigue pessoal e autonomamente a pagar a dívida firmada nas mesmas condições do devedor principal, caso haja inadimplência, nos termos do art. 899 do Código Civil.
2. No presente caso, dentre os embargantes, há um ex-sócio, que figura como avalista na Cédula de Crédito contratada. Ainda que o sócio avalista se retire formalmente da empresa, a obrigação se estabelece entre os garantidores e a instituição financeira, não sendo oponível ao negócio jurídico uma alteração em contrato social na qual os novos sócios eximem os retirantes de qualquer responsabilidade por obrigações na empresa. Veja-se que o STJ já definiu que o sócio avalista continuaria vinculado mesmo após decorridos dois anos de sua retirada da sociedade, uma vez que, no aval, há obrigação de caráter subjetivo do ex-sócio, decorrente de manifestação de livre vontade de se coobrigar (REsp n. 1.901.918/PR) 3. Quanto à embargante que não figurava como sócia da devedora principal, também subsiste a obrigação, por força do art. 899 do Código Civil. 4. Ademais, verifica-se que a hipótese dos autos remete ao instituto civil da assunção de dívida pela empresa sucessora, que, nos termos do art. 299 do Código Civil, exige o consentimento expresso do credor, o que não se verificou no caso. Até mesmo a substituição dos avalistas, conforme pactuado no contrato de compra e venda de quotas sociais (cláusula 3.4) e não cumprido pela sucessora, dependeria de concordância da credora, o que reforça a manutenção dos executados como coobrigados pela dívida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001886-73.2021.8.08.0014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data: 09/02/2024).

A autora/embargante responde, conjuntamente com os outros avalistas, pela integralidade do débito e por seus acessórios, porque assinaram o contrato na qualidade de devedores solidários com subordinação às cláusulas avençadas.

Ademais, não obstante a apelante alegue que se divorciou do Sr. Valtair, devedor principal do instrumento contratual, não possuindo mais responsabilidade pelo pagamento da dívida, essa circunstância, como corretamente elucidado pelo magistrado primevo, se mostra irrelevante
in casu
, mormente porque a apelante figurou na avença na condição de avalista e não apenas como cônjuge do devedor principal, sendo que o aval não se torna inválido quando da inexistência de parentesco, já que sequer é condição.

Nessa senda:

EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Figurando a parte no contrato de mútuo como avalista e não apenas como cônjuge anuente, responde ela pelas dívidas decorrentes do negócio, tendo em vista a sua qualidade de garantidora e devedora solidária, sendo patente a sua legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.446469-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020).

Portanto, a embargante/apelante assinou o contrato na condição de devedor solidária do devedor principal e não como simples “cônjuge”, a prestar outorga uxória, de modo que não há que se falar em sua ilegitimidade passiva para figurar no feito executivo e tampouco na ausência de responsabilidade pela dívida.

Outrossim, corretamente entendeu o magistrado primevo que “
não há fundamento para a responsabilização exclusiva do avalizado pelo pagamento da dívida, por ter supostamente ficado com área maior de imóvel objeto de partilha no divórcio. Como exposto, a embargante responde pela dívida na qualidade de avalista, e não como anuente. Desse modo, deve responder nos limites legais previstos para o aval dado
” (ID 7413489).

Na sequência, quanto a tese de que os honorários advocatícios estão sendo cobrados duas vezes pelo banco apelado, ressalto que a natureza dos honorários decorrentes da ação judicial e da cobrança contratual são distintas, não importando em
bis in idem
a cobrança de honorários extrajudiciais em razão de inadimplência do devedor, inclusive há cláusula expressa no contrato acerca da cobrança de honorários na importância de 10% (dez por cento) no caso de o banco credor recorrer à cobrança extrajudicial para o recebimento do valor, senão vejamos:

11. ENCARGOS POR INADIMPLEMENTO: [...]

Se o CREDOR tiver de recorrer à cobrança extrajudicial ou a medidas judiciais para o recebimento de qualquer valor devido em razão desta Cédula, responderei(emos), também, pelo pagamento das despesas de cobrança e honorários, estes não superiores a 10% (dez por cento) só montante objeto da cobrança, sem prejuízo, na eventual adoção de medidas judiciais, das custas e demais verbas de sucumbência estipuladas em juízo. Tais despesas deverão ser liquidadas juntamente com o valor devido. (fls. 10/11 do ID 7413456).

Desse modo, em atenção ao princípio da livre vontade das partes é permitido ao banco, quando expressamente previsto em contrato, cobrar honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento do consumidor, não havendo que se falar em duplicidade de cobrança em relação aos honorários de sucumbência, dada a natureza distinta das verbas.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n's 2 e 3/STJ).2.
É possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1837360/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO INSTRUMENTO PARTICULAR DE NOVAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSUMIDORES DE COMBUSTÍVEL NO VAREJO - NULIDADE DA SENTENÇA - EXIBIÇÃO DAS NOTINHAS - VALOR DA CAUSA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE MORA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Existe título executivo hábil a execução, pois pelo que afirma o magistrado, consta do processo de execução o contrato de confissão de dívida Instrumento Particular de Novação, Confissão de Dívida e Constituição de Título Executivo Extrajudicial (fls. 06/09, processo de execução), devidamente assinado por duas testemunhas, como prevê o art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, não há que se falar em ausência de título executivo, em razão do apelado não ter juntado as notinhas de posto que deram origem a dívida.
2. O referido contrato prevê que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do montante total. Assim, não há como reconhecer que os honorários foram pagos em duplicidade, como alega o apelante, pois foi devidamente informado na Planilha de fl. 59 sobre as referidas verbas, onde constam, detalhadamente, os honorários contratuais e honorários sucumbenciais, que, como sabemos, tratam-se de verbas distintas.
3. Consta da cláusula nona do contrato que não havendo pagamento de uma ou mais parcelas nos seus respectivos vencimentos, as demais considerar-se-ão vencidas antecipadamente, podendo a credora cobrá-las de logo, ajuizando a competente ação executiva. Não há que se falar em ausência de previsão contratual. 4. O produto adquirido constante da confissão de dívida foi o combustível destinado ao abastecimento dos veículos; não se amoldando à condição de consumidores, consequentemente, não fazem jus a incidência das normas consumeristas ao caso em comento. 5. Os embargantes não se incumbiam comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011150080585, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2017, Data da Publicação no Diário: 23/10/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO BOULEVARD LAGOA – TAXA DE MANUTENÇÃO – ADESÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – EXPRESSA PREVISÃO NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DE “BIS IS IDEM” – NATUREZA JURÍDICA DIFERENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta do Estatuto da Associação que, em caso de ajuizamento de ação judicial, inclusive pela via executiva, responde o/a Associado/a faltoso pelas custas e honorários advocatícios, definidos em 20% (vinte por cento), bem como demais despesas judiciais e extrajudiciais. 2. Aliás, cumpre ressaltar que a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389, do CC, o qual prescreve que “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”. Ainda, o art. 395, do mesmo diploma legal, dispõe que “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 3. Assim, entendo que a cobrança dos referidos honorários, expressamente previstos no Estatuto Social da Associação, da qual a apelada é Associada, é medida que se impõe, não configurando “bis is idem”, pois esta verba honorária não deve ser confundida com os honorários sucumbenciais, diante de possuírem natureza jurídica diversa, uma vez que ela decorre de uma obrigação voluntariamente assumida pelo/a Associado/a, enquanto a outra possui cunho estritamente processual. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5012438-92.2021.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL NÃO PRODUZIDO. NULIDADE AFASTADA. SUBLOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO EM CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO RECONHECIDA. MULTA APLICÁVEL. DOCUMENTO JUNTADO EXTEMPORANEAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NÃO INDUZ PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NÃO SE CONFUNDEM COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 9
. O artigo 85 do Código de processo Civil disciplina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, assim, a verba honorária decorrente da sucumbência advém da condenação judicial da parte vencida ao vencedor pela atuação no processo, não havendo que se falar em bis in idem em relação a honorários advocatícios contratuais.
10. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004782-24.2015.8.08.0035, Relator: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 07/12/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
N
E
G
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida que rejeitou os embargos à execução.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, destaco que a apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do seu recurso
5
.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e que não configura
reformatio in pejus
a sua fixação em grau recursal, fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º e 11 do diploma processual.

É como voto.

1
Art. 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título.

§ 1º Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista.

2
Art. 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

5
AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.